Tribunal: TJDFT
Processo: 0723258-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723258-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO FELIPE MELO DE CARVALHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Samir da Conceição dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de negócio jurídico c/c consignação em pagamento que aviara em desfavor do agravado – João Felipe Melo de Carvalho –, recebera a peça de deflagração da fase de cumprimento de sentença, determinando a intimação do agravante para promover o pagamento do crédito executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a inadmissibilidade da pretensão executória. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, afirmara o agravante que a decisão agravada, ao admitir o cumprimento de sentença requerido pelo agravado, incorrera em manifesta nulidade, porquanto acolhera pretensão executória desprovida de título judicial líquido, certo e exigível. Aduzira que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais pleiteado pelo agravado, no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, diverge frontalmente do quantum fixado na sentença e no acórdão proferido em sede de apelação, os quais estabeleceram, respectivamente, os percentuais de 10% (dez por cento) e 12% (doze por cento), este último exclusivamente em favor do seu patrono. Pontuara que o agravado, de forma temerária e em afronta à boa-fé processual, fundamentara sua pretensão executória em decisão proferida no agravo de instrumento no 0731960-92.2022.8.07.0000, a qual, segundo sustentara, não possui carga de definitividade nem fixara verba honorária na origem, tratando-se de decisão interlocutória que apenas concedera tutela provisória de urgência. Consignara que a decisão agravada violara o Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, assim como entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível a majoração de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão que os tenha fixado na origem, o que, no caso concreto, não se evidenciara. Reafirmara que a execução promovida pelo agravado carece de substrato jurídico válido, porquanto fundada em percentual de honorários não previsto no título executivo judicial, o que compromete a higidez do procedimento executivo e enseja a nulidade da decisão que o admitira, à luz dos artigos 502, 503, 505, 509, 513, §1o, 514, 515 e 523 do CPC. Ponderara que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar constrição patrimonial indevida, inclusive com bloqueio de ativos financeiros via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, o que configura risco de dano grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do estatuto processual. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Samir da Conceição dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de negócio jurídico c/c consignação em pagamento que aviara em desfavor do agravado – João Felipe Melo de Carvalho –, recebera a peça de deflagração da fase de cumprimento de sentença, determinando a intimação do agravante para promover o pagamento do crédito executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a inadmissibilidade da pretensão executória. Segundo o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que recebera o cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado em desfavor do agravante, porquanto arguira o executado que o título que lastreia o executivo é inexistente. Da apreensão de que a decisão agravada, ao invés do aprendido pelo agravante, cingira-se a receber o cumprimento de sentença, não possuindo conteúdo decisório, trata-se de ato de mero impulso procedimental, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Em tendo o provimento agravado cingido-se a receber o cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara o aduzido pelo agravante almejando que fosse reconhecida a insubsistência de título executivo apto a lastrear a pretensão executória, notadamente porque o Juízo singular simplesmente recebera a peça de cumprimento de sentença. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a fase executiva, não encerrando conteúdo decisório, pois não decidira qualquer questão processual, o provimento que cinge-se a receber o cumprimento de sentença não encarta natureza decisória. Inviável que, defronte alegação de inexistência de título judicial exequendo, seja obstada a deflagração da fase executiva. Eventual defesa proveniente da agravante deverá ser formulada na sede adequada, que é a impugnação, que, aliás, sequer demanda prévia segurança do juízo. Inviável, assim, que a pretensão aduzida pelo agravado seja obstada quando simplesmente fora deflagrada a fase executiva, abrindo oportunidade para o agravante se defender através do instrumento adequado, no bojo do qual, inclusive, lhe será lícito aventar a inexigibilidade da obrigação, inclusive (CPC, art. 525). Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de conteúdo decisório, pois que cingira-se a receber o cumprimento de sentença formulado pelo agravado, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator